Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-52.2024.8.11.0033
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000214-52.2024.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRO CORADINI - CPF: 989.403.681-34 (EMBARGADO), LETICIA DE ALMEIDA ARRUDA LOPES - CPF: 056.459.031-29 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (EMBARGANTE), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VALORAÇÃO DE DADOS DE RASTREADOR TELEMÁTICO. AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO COMPROVADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por associação de proteção veicular contra acórdão que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação e manteve a sentença de parcial procedência, a qual determinou o pagamento de indenização securitária decorrente de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença incorreu em omissão ao não analisar, segundo a embargante, prova técnica extraída de sistema de rastreamento do veículo, que indicaria excesso de velocidade no momento do sinistro, bem como se teria atribuído prevalência indevida à prova oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme a dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se revelando como via processual adequada para a insurgência contra a valoração fática e probatória realizada pelo órgão julgador.

4. O acórdão enfrentou de modo exauriente a controvérsia relativa aos dados do rastreador, consignando que o último registro de velocidade excessiva (160 km/h) ocorreu cerca de dezoito minutos antes do impacto e em ponto geográfico consideravelmente distante do local da colisão, o que afasta a presunção de que tal velocidade se manteve constante no momento do acidente.

5. A ausência de registros telemáticos de desaceleração no relatório apresentado pela associação não constitui prova de continuidade do padrão de alta velocidade, mas revela a insuficiência do conjunto probatório produzido pela embargante para demonstrar o fato impeditivo do direito do associado, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6. A insurgência da embargante demonstra mero inconformismo com a conclusão técnica adotada pela câmara especializada, buscando a obtenção de efeitos infringentes para reformar o mérito do julgamento, finalidade que desborda dos limites estreitos dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A oposição de embargos de declaração com o exclusivo propósito de rediscutir a valoração de prova já apreciada pelo acórdão configura pretensão de reexame de mérito, o que é vedado pela natureza integrativa do recurso. 2. Inexistente omissão ou contradição quando o julgado fundamenta a insuficiência de dados de velocidade captados em tempo e local diversos do sinistro para fins de caracterização do agravamento intencional do risco.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO
contra acórdão que, por unanimidade,
negou provimento
ao Recurso de Apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000214-52.2024.8.11.0033, condenando-a ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 148.316,51, com o abatimento da cota de participação de 5%.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Alega que o acórdão não aprecia adequadamente os registros do rastreador do veículo, que indicam velocidade de 160 km/h em via de 40 km/h. Argumenta que a ausência de registros intermediários de desaceleração constitui elemento que reforça a continuidade do padrão de condução em velocidade excessiva. Defende que os dados representam um histórico contínuo de velocidade média e que houve agravamento intencional do risco.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos modificativos, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

O embargado apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção do acórdão (id. 376438855). Afirma que a matéria foi enfrentada e que a embargante busca apenas a rediscussão do julgado por inconformismo. Pede a rejeição dos embargos e a aplicação de multa protelatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
desproveu
o recurso, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.

Eis a ementa:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROTEÇÃO VEICULAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. APLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA. EXCESSO DE VELOCIDADE. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. ART. 768 DO CC. REGIME JURÍDICO ANTERIOR À LEI Nº 15.040/2024. DADOS DO RASTREADOR. APRESENTAÇÃO PARCIAL E DESCONTEXTUALIZADA. ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO. LAUDO PERICIAL PARTICULAR. ADMISSIBILIDADE. PESO PROBATÓRIO RELATIVO. DANO MATERIAL. ORÇAMENTO DE CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COTA DE PARTICIPAÇÃO CONTRATUAL. ABATIMENTO. CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por associação de proteção veicular contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando a requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 148.316,51, com abatimento da cota de participação de 5%, correção monetária pelo IPCA desde a data do evento danoso e juros pela taxa Selic a contar da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a relação entre associação de proteção veicular e associado configura relação de consumo sujeita ao CDC; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura encontra amparo na comprovação do agravamento intencional do risco, nos termos do art. 768 do CC, com base na análise dos dados do rastreador e do regime jurídico anterior à Lei nº 15.040/2024; (iii) determinar se o orçamento emitido por concessionária autorizada constitui prova suficiente do dano material quando o veículo não foi reparado em razão da própria recusa indevida da cobertura; e (iv) verificar se a condenação pecuniária pode ser convertida em obrigação de fazer consistente na realização direta do reparo pela associação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza jurídica associativa da apelante não afasta a incidência do CDC, pois o que define a relação de consumo é o objeto contratado - prestação organizada de serviço de proteção patrimonial de veículo mediante pagamento periódico -, sendo irrelevante a forma jurídica adotada pela entidade prestadora.

4. Nos termos do art. 768 do CC então vigente, a exclusão da cobertura exige comprovação do agravamento intencional do risco como causa determinante do sinistro, não bastando a mera demonstração de velocidade elevada em momento anterior ao acidente.

5. A análise integral do relatório do rastreador permitiriam aferir com maior precisão a dinâmica temporal do evento; essa apresentação parcial e descontextualizada dos dados não constitui prova robusta e completa do fato impeditivo do direito do associado, ônus que incumbia à apelante nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

6. O laudo pericial particular do autor, embora produzido sem contraditório e com base em análise indireta, é admissível como prova documental nos termos do art. 369 do CPC, e suas conclusões encontram respaldo nos demais elementos dos autos, especialmente no registro de velocidade zero no local exato do acidente, na ausência de sinalização das manilhas e no ofuscamento solar confirmado pelos depoimentos colhidos em audiência.

7. O orçamento emitido por concessionária autorizada constitui prova idônea do dano material quando o veículo não foi reparado em razão da própria recusa indevida da cobertura, pois exigir nota fiscal de conserto já realizado equivaleria a impor ao consumidor o custeio prévio integral do dano para só depois buscar ressarcimento judicial, esvaziando a finalidade econômica da proteção veicular contratada.

8. O pedido subsidiário de conversão da condenação em obrigação de fazer não merece acolhimento, pois, após a recusa indevida da cobertura e o litígio judicial, não se afigura razoável obrigar o consumidor a submeter seu veículo à oficina credenciada pela própria entidade que negou o sinistro.

9. O abatimento da cota de participação de 5% sobre o valor do veículo na tabela FIPE, determinado na sentença, observa fielmente a cláusula contratual pactuada entre as partes, não havendo fundamento para sua exclusão ou alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. [...]

(N.U 1000214-52.2024.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2026, Publicado no DJE 10/06/2026).

Pois bem. No caso dos autos, não se verifica qualquer vício apto a ensejar a integração do julgado.

O acórdão enfrentou de forma clara os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia. No que tange aos registros do rastreador, o voto condutor do julgado expressamente consignou que as informações apresentadas de forma parcial pela associação não servem para demonstrar, de maneira inequívoca, o agravamento intencional do risco no momento exato do impacto.

Verifica-se que o acórdão fundamentou a conclusão no fato de que o registro de 160 km/h ocorreu às 17h04min, ou seja, cerca de dezoito minutos antes da colisão, registrada às 17h21min. O julgado considerou que não é possível adotar a presunção de manutenção dessa velocidade, pois fatores como tráfego, visibilidade e a existência de rotatórias ou quebra-molas no trajeto podem alterar a dinâmica do deslocamento.

A pretensão da embargante de que o silêncio do rastreador entre os registros seja interpretado como "manutenção da velocidade alta" nada mais é do que uma tentativa de reexame da prova. Ocorre que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para que a parte manifeste seu descontentamento com a valoração do conjunto probatório realizada por este Colegiado.

Observa-se que a decisão aplicou a regra da razoabilidade ao analisar que o ônus da prova do fato impeditivo do direito do autor pertencia à associação, que não produziu prova técnica judicial nem demonstrou o nexo causal exclusivo entre a conduta do condutor e o sinistro, especialmente diante da ausência de sinalização nas manilhas de concreto na pista.

Não há omissão ou contradição quando o magistrado adota fundamentação suficiente para decidir, ainda que esta seja contrária aos interesses da recorrente. A intenção de rediscutir os fundamentos da decisão para modificar o resultado do julgamento não encontra amparo nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Mesmo para fins de prequestionamento, a rejeição dos embargos é necessária se os vícios apontados são inexistentes.

Quanto ao pedido de aplicação de multa formulado pelo embargado, entende-se que, por ora, a conduta da embargante não ultrapassa o exercício do direito de defesa, razão pela qual não se aplica a penalidade do artigo 1.026, §2º, do CPC.

Em face do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026